Tribunal: TJBA
Processo: 8005016-50.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005016-50.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCELMA ALENCAR DOS SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA RECOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jocelma Alencar dos Santos contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. A apelante sustenta ausência de análise do pedido de justiça gratuita e inexistência de prévia intimação específica para recolhimento das custas, requerendo a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição pode ser decretado sem prévia análise do pedido de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve válida intimação para recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 98, 99, §2º, e 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça impede reconhecer a inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, pois o dever de pagá-las apenas surge após o indeferimento expresso do benefício (arts. 98, 99, §2º e 290 do CPC). 4. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas exige prévia intimação da parte, entendimento consolidado pelo STJ e compatível com o regime do CPC/2015, que direciona a intimação ao advogado (art. 290). 5. A certidão de decurso de prazo não supre a necessidade de apreciação expressa do pedido de gratuidade, razão pela qual a extinção viola os princípios do contraditório e do devido processo legal. 6. A causa não se encontra madura para julgamento, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, conforme art. 1.013, §3º, I, do CPC, para análise do pedido de gratuidade e eventual fixação de prazo para recolhimento das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais depende de prévia análise do pedido de gratuidade da justiça. 2. A validade do cancelamento da distribuição exige intimação específica da parte para pagamento das custas, nos termos do art. 290 do CPC. 3. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita impede o reconhecimento da inércia da parte e invalida a sentença terminativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2º, 290, 321, 485, IV, e 1.013, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 819.165/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 3.8.2010, DJe 30.8.2010; TJBA, AI n. 0025342-08.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, pub. 24.08.2021; TJBA, Apelação n. 0505318-76.2017.8.05.0039, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, pub. 20.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005016-50.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante JOCELMA ALENCAR DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, .